Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0712586-02.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA DIGITAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 72477548, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por METROPOLES MIDIA DIGITAL LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 956 (RE 1.041.816) da sistemática da repercussão geral (ID 76100573). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que, neste feito, o acórdão objurgado e o inconformismo versam sobre diversos encargos e tarifas do setor elétrico incluídos na base de cálculo do ICMS, ao passo que o citado precedente limitou-se ao exame qualificado das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso do sistema distribuição (TUSD), situações fáticas, portanto, distintas. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031